Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602609-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2023
Número: 0602609-82.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022-MARCELO ROCHA- PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELO ROCHA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
MARCELO ROCHA (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43720716
18/09/2023
16:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.462

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602609-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELO ROCHA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: MARCELO ROCHA
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . D E P U T A D O E S T A D U A L .
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
I N S T R U M E N T O D E M A N D A T O
O U T O R G A D O
A
A D V O G A D O .
I N T I M A Ç Ã O E S P E C Í F I C A P A R A
R E G U L A R I Z A Ç Ã O
D A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART. 98 §
8º, DA RES.-TSE 23.607/2019. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
O B T E N Ç Ã O D E C E R T I D Ã O D E
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA
L E G I S L A T U R A P A R A A Q U A L
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 80, I E
SÚMULA 42 DO TSE.

1. Esta Corte, no julgamento da PCE nº
0604078-66.22022.6.16.0000 firmou
entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para
constituição de advogado enseja,
necessariamente, o julgamento das
contas como não prestadas, sobretudo
quando após intimação pessoal e
específica, permanece a inércia do
Num. 43720716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816265139100000042680477
Número do documento: 23091816265139100000042680477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:52

c a n d i d a t o e m r e g u l a r i z a r s u a
representação processual. (Prestação de
Contas nº 0604078-66, Acórdão nº
62.107, Relator(a) Dra. Flávia da Costa
Viana, Data 03/07/2023).

2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).

3. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCELO ROCHA,
candidato a deputado estadual, pelo partido PMN, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114975) e das contas finais
(ID 43220203).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43229696), não houve impugnação (ID 43267838).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas
(ID 43599873).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não constam informações de recebimento de recursos de origem não
identificada; b) não houve repasse de Fundo Partidário; c) não constam informações de
recebimento de recursos de fonte vedada; d) houve repasse de recursos estimáveis em
dinheiro oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$
Num. 43720716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816265139100000042680477
Número do documento: 23091816265139100000042680477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:52

872,50 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos); e) não constam
informações a respeito de sobras de campanha; f) pelos registros de despesas eleitorais
e pagamentos verificados nas contas de campanha, não constam informações a respeito
de dívidas de campanha para o prestador de contas;

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
não prestação das contas (ID 43644988).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
não apontou irregularidades capazes de comprometer a materialidade da prestação de
contas, entretanto, manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas,
considerando a ausência de apresentação de instrumento de mandato outorgado a
Num. 43720716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816265139100000042680477
Número do documento: 23091816265139100000042680477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:52

advogado, em dissonância com o disposto no artigo 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a
prestação de contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual (id.
43440751), o candidato não se manifestou.

A causídica que constava na ficha de autuação da prestação de contas
apresentou petição (id. 43453549) requerendo a anulação de renúncia ao mandato, assim
como sua manutenção como procuradora constituída, mas em nenhum momento
providenciou a juntada da procuração.

Diante dessa contradição, no despacho de id. 43599978, foi determinada a
intimação do prestador, via Dje, em nome da advogada Dra. Monique Piovezan
Stelmachtchk para que regularizasse a representação processual, juntando o respectivo
instrumento de mandato, no prazo de 03 (três) dias.

Não obstante devidamente intimada (id. 43632382), não houve a juntada do
instrumento de mandato.

Fixadas as premissas fáticas, passo à consequência jurídica da ausência de
juntada de procuração na presente prestação de contas.

Em um primeiro momento, essa Corte decidira que a ausência de
apresentação de procuração conduzia ao julgamento pela não prestação das contas.

Após o julgamento proferido pelo C. Tribunal Superior Eleitoral no sentido de
que "a não apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado não
enseja, necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo
quando efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário”, a qual
revogara o art. 74, § 3º, norma regulamentar que determinava o julgamento das contas
como não prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas. Julgamento que ficou assim ementado:

Num. 43720716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816265139100000042680477
Número do documento: 23091816265139100000042680477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:52

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O TSE, no julgamento do REspEl nº 0600306–66/BA, de minha relatoria, DJe de
17.6.2022, relativo às Eleições 2020, firmou entendimento de que a não apresentação
do instrumento de mandato para constituição de advogado não enseja,
necessariamente, o julgamento das contas como não prestadas, sobretudo quando
efetivamente prestadas as contas de campanha, aplicando essa orientação
retroativamente, diante da alteração da Res.–TSE nº 23.607/2019 pelo Plenário, o
qual revogara o art. 74, § 3º, que determinava o julgamento das contas como não
prestadas na hipótese de ausência de procuração do advogado subscritor da
prestação de contas.

[...]

(Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023)

No caso em tela, ainda que não tenha sido apresentada a procuração, as
contas finais foram prestadas.

Todavia, em que pese a revogação do art. 74, § 3º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, pelo próprio C. Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte Regional Eleitoral julgou os
autos de PCE Nº 0604078-66.2022.6.16.0000, adotando compreensão de que “por ser o
advogado, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, indispensável à
administração da justiça, admitir-se o avanço do julgamento de um processo de prestação
de contas sem a participação de advogado e fora das exceções legais seria “negar essa
previsão constitucional ou, no limite, negar a própria natureza jurisdicional da prestação
de contas”.

Colhe-se do voto condutor do julgado que:

Com efeito, nos termos da previsão contida no artigo 76, § 1º, I, do Código de
Processo Civil, o descumprimento da intimação específica para regularizar a
representação processual é vício que leva à extinção do processo sem julgamento de
mérito:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado
o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo,

dependendo do polo em que se encontre.
Num. 43720716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816265139100000042680477
Número do documento: 23091816265139100000042680477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:52

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido.

No caso, tratando-se de processo de prestação de contas, a “extinção sem
resolução de mérito” equivaleria ao “julgamento das contas como não prestadas”.

Tem-se, objetivamente, que, ainda que o TSE tenha revogado o artigo 74, §
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devem ser observadas as disposições constantes
da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, que, salvo algumas exceções,
exigem a atuação de advogado em processos judiciais.

Por conseguinte, com o devido respeito ao posicionamento do TSE no
precedente acima referido, entendeu-se que, como destacado no voto vistor e
corroborado pelos membros da Corte em sessão de julgamento, a proteção ao
jurisdicionado deve prevalecer, porque à parte deve ser garantido o direito de ser
assistida em juízo por procuradores dotados de conhecimento técnico específico e
precisão na defesa de seus interesses.

Significa dizer que, na compreensão desta Corte, a ausência de constituição
de advogado e a inércia da candidata em regularizar a sua representação processual,
após citação pessoal e específica, impede efetivamente a continuidade da tramitação do
feito e dá ensejo ao julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 74,
IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019, causando à prestadora o impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, continuando os efeitos dessa
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução 23.607/2019 e Súmula TSE nº 42).

Entendeu esta Corte portanto, que o processo de prestação de contas de
campanha permanece revestido de caráter jurisdicional e seu processamento e instrução
deve ocorrer de acordo com o contido no art. 29, §2º, II, da Res.-TSE 23.604/19, que
estabelece o seguinte:

Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve
ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos
juntados nos autos da prestação de contas.

[...]

§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:

[...]

II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
Num. 43720716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816265139100000042680477
Número do documento: 23091816265139100000042680477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:52

responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;

Nesse sentido, e de acordo com o entendimento fixado por este Tribunal
Regional Eleitoral, a falta de instrumento de mandato para constituição de advogado
consubstancia falha que impede o exame das contas apresentadas e cuja consequência
é prevista no art. 98,§ 8º, do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas
pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e
devem ser feitas na pessoa da advogada ou do advogado constituída(o) pelo partido
político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide, para as Eleições de
2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020 )

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente constituída(o)
nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político, bem como a(o) presidente,
a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus) substitutas ou substitutos, devem ser citados
pessoalmente para que, no prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado,
sob pena de serem as contas julgadas não prestadas.

Nestes termos, em razão da recente mudança de entendimento desta e.
Corte Regional sobre a irregularidade e reconhecendo-se a obrigatoriedade da
apresentação do instrumento de procuração em virtude da natureza jurisdicional da
prestação de contas, julgo as contas como não prestadas, em consonância com o parecer
técnico conclusivo e com o parecer ministerial, acarretando ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
dessa restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme
dispõe o art. 80, I, da citada Resolução.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas de Marcelo
Rocha, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022, pelo partido
PMN, nos termos do artigo 74, II, da Rsolução TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43720716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816265139100000042680477
Número do documento: 23091816265139100000042680477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:52

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602609-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELO
ROCHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: MARCELO ROCHA -
Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43720716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/09/2023 16:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091816265139100000042680477
Número do documento: 23091816265139100000042680477
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/09/2023 16:41:52